Tribunal: TJDFT
Processo: 0702437-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO POR NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, § 1o, do CPC. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO PARA AGUARDAR JULGAMENTO DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 921, III, §§ 1o a 4o, do CPC/2015, suspende-se pelo prazo de um ano a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e, decorrido o referido prazo, o processo deve ser arquivado.
2. O objetivo da norma referida é dar efetividade à prestação jurisdicional de modo a evitar tramitação de processos executivos inócuos em razão da inexistência de bens do devedor, assegurando, também, a razoável duração do processo, não se admitindo que em face do ato citatório que interrompeu a prescrição a persecução patrimonial se prolongue indefinidamente.
3. Se em anterior agravo de instrumento não foi deferido efeito suspensivo, cabível a aplicação do preceito acima indicado.
4. O devedor de obrigação de pagar quantia líquida e certa que não possui bens passíveis de penhora e nem qualquer outro meio para a quitação do débito, é nos termos da legislação pátria insolvente e, portanto, reclama outros meios de satisfação da dívida.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.